Tribunal: STF
Processo: RE 114670
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 325 DO RI/STF: REDAÇÃO DA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO INOCORRENTES.
IPTU: ZONA URBANA. MUNICÍPIO DE BARUERI, SÃO PAULO.
JÁ SE ENCONTRANDO O EXTRAORDINÁRIO SOB AS NORMAS DO ARTIGO 325 DO
RI/STF, NA REDAÇÃO ADVINDA DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, E APENAS,
DOS INCISOS DAQUELE ARTIGO CABENDO SER EXAMINADO O REFERENTE A
MALTRATO A NORMA CONSTITUCIONAL, POSTO QUE FOI INACOLHIDA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E DE VER-SE QUE NÃO HÁ
COMO DECLARAR-SE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (ARTS. 18,
PARAGRAFO 1; 21, III; 46 E 50, TODOS DA C.F., SE, NA VERDADE, TUDO
SE RESUME A MATÉRIA DE FATO, QUANTO A SABER-SE SE NA ÁREA EM QUE SE
SITUA O IMÓVEL HOUVE OU NÃO BENFEITORIAS TAIS QUE PERMITAM SEJA ELA
CLASSIFICADA COMO ZONA URBANA.